Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720679-45.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SILVA CURSINO APELADO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O A Apelação interposta por Leandro Silva Cursino (ID 60950336), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de pagamento do preparo. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator